Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740565-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDOMIRO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento (processo no 0720692-72.2021.8.07.0001), em que contende com VALDOMIRO FERREIRA BORGES. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID 129486381 e torno líquida a condenação no valor de R$ 267.878,34 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido a partir da data da realização dos cálculos pelo perito até a data do efetivo pagamento (ID 141584970): “Trata-se de ação em fase de liquidação provisória de sentença. O perito apresentou o laudo pericial de ID 129486381, por meio do qual chegou à conclusão de que “a diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 606.414,77 (87/01632-X), e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 06/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 267.878,34 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)”. No ID 129648029, a parte autora concordou com o laudo pericial apresentado, ao passo que o réu impugnou o laudo no ID 131616394, alegando que o expert teria atualizado os juros moratórios de forma exponencial e que o valor do débito seria na ordem de R$ 244.502,18 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e dois reais e dezoito centavos), em 28/06/2022. O perito manifestou-se no ID 133158086 e ratificou o valor anteriormente apresentado, demonstrando “que foram utilizados para os achados periciais os juros moratórios de forma simples. O réu trouxe nova impugnação ao ID 134356144 nos mesmos termos da impugnação anterior, mas sem comprovar que o perito realizou os cálculos de forma exponencial. Em resposta, o perito, no ID 135881466, mais uma vez ratificou o laudo. A parte autora concordou com as explanações do perito no ID 136029550. O réu trouxe impugnação genérica de ID 137266387, defendendo que “não existe apenas uma forma de cálculo dos juros simples”. Brevemente relatado. Decido. Consoante se vê das manifestações do perito, todos os argumentos da parte ré foram devidamente respondidos. Nesse compasso, não há como afastar a perícia apenas com base em ilações de que há diversas formas de cálculo de juros simples sem que se comprove minimamente qualquer incorreção no cálculo do perito. Portanto, percebe-se que a impugnação, na verdade, pretende a modificação do laudo apenas para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 129486381 e torno líquida a condenação no valor de R$ 267.878,34 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido a partir da data da realização dos cálculos pelo perito até a data do efetivo pagamento. Determino à Secretaria que promova a transferência do saldo remanescente dos honorários periciais em favor do perito. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença. Intimem-se. Em caso de inércia, após o transcurso do prazo de 5 dias, arquivem-se.” Em sua peça recursal, o agravante requer a suspensão da decisão recorrida, impedindo o levantamento de qualquer valor já depositado e o eventual pagamento da diferença, tendo em vista a não apresentação de caução idônea pelo agravado, podendo resultar lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Também pugna pelo recebimento do agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo para obstar a ordem de pagamento e levantamento do valor depositado pelo agravante, como medida acautelatória prevista no Ordenamento Jurídico Brasileiro que se impõe. Suscita as preliminares de: a) litisconsórcio passivo e necessidade do chamamento da União e do BACEN ao processo (arts. 130 e 132, CPC); b) incompetência do juízo, porquanto seria competente o juízo da justiça federal, sendo necessária a extinção sem resolução do mérito ou remessa dos autos para a justiça federal; c) necessidade de prévia liquidação do julgado; d) carência de ação. ausência de interesse de agir, necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos. No mérito, informa que há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo perito. Afirma que mediante simples análise do cálculo, se infere que este não condiz com a realidade dos fatos, se mostrando excessivo, ocasionando prejuízos para a parte ré, bem como claro enriquecimento sem causa à parte agravada. Assevera que os juros remuneratórios são devidos ao credor com o objetivo de compensação pela utilização do capital alheio, possuindo natureza distinta dos juros moratórios (devidos pela inadimplência), por outro lado, no caso da ação civil pública, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, motivo pelo qual não há que se falar em incidência de juros remuneratórios. Sustenta que, ainda no cálculo apresentados pelo perito, que os juros de mora foram calculados a partir da citação na ação civil pública, quando deveriam ter sido calculados a partir da citação da presente ação, nos termos do que preceituam as normas dos arts. 240 e art. 397, parágrafo único do CPC combinado com o art. 405 do Código Civil. Afirma que há a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês. Em relação aos juros de mora, esclarece que os juros moratórios devem contar-se a partir da data da citação, com fundamento nos artigos 240 do Código de Processo Civil c/c art. 1.536, § 2o do Código Civil de 1916, correspondente ao artigo 405 do Código Civil vigente. Apenas pelo princípio da eventualidade, caso seja apurado eventual valor devido a recorrido, os juros deverão se limitar ao percentual de 6% ao ano, contados a partir da citação, com fundamento nos artigos 1.062 do Código Civil de 1916 (equivalente ao artigo 406 do Código Civil atual) c/c art. 240 do Código de Processo Civil. Assevera que, em concordância com os lançamentos (débito / crédito) verificados nos extratos ora encartados, percebe-se que as instituições financeiras à época aplicavam o índice de 84,32%, sem apontar, contudo, as devoluções já efetivadas à época, como as cumpridas por força da edição da MP no 168/90 de 15.03.1990. Afirma que verificada a efetivação de crédito derivado da Lei no 8.088/90, estaremos diante de valores já pagos / restituídos em virtude da correção aplicada em março de 1990. Argumenta que com a edição da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990), instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I, o qual alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, com isto, para apuração do diferencial deverá abater os valores já pagos, sob pena de se condenar o Banco ao duplo pagamento, situação está que feriria até mesmo princípios maiores, tendo em vista que parte do capital da Instituição deriva de verbas públicas. Argumenta que tendo em vista que, o financiamento foi indenizado pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao agravado. Afirma que se trata de espécie de seguro dos financiamentos rurais, garantindo o pagamento parcial ou total desses financiamentos pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. Há casos em que o financiamento rural não foi quitado pelo mutuário, mas indenizado (total ou parcialmente) pelo PROAGRO. Nesses casos, o diferencial do Plano Collor não será devido (ou será devido apenas parcialmente) já que o mutuário não pagou o financiamento, mas foi indenizado pelo PROAGRO. Por fim, pede o prequestionamento da matéria. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 41764947 e 41764951). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 12a Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8.024 de 12.04.1990). MATÉRIAS JÁ TRATADAS NO AGRAVO 0729895-61.2021.8.07.0000 Nota-se que o agravante já apresentou agravo de instrumento contra decisão proferida anteriormente (ID 101109791), nos autos do processo de origem, em que já tinha alegado o litisconsórcio passivo e necessidade do chamamento da União e do BACEN ao processo (arts. 130 e 132, CPC); a incompetência do juízo, porquanto seria competente o juízo da justiça federal, sendo necessária a extinção sem resolução do mérito ou remessa dos autos para a justiça federal; a necessidade de prévia liquidação do julgado; o pagamento da cédula de crédito rural referente a incidência do Plano Collor I, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito. Dentro deste contexto, as referidas matérias não podem ser objeto também deste recurso sob pena de violação ao art. 505 do CPC, que estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Ademais, o art. 507 do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, não conheço das referidas matérias. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. A esse respeito, cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". – g.n. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: “(...) Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. EXCESSO DE EXECUÇÃO E DEVOLUÇÕES DE VALORES JÁ PAGOS E RESTITUÍDOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA Em relação ao pedido da parte agravante no sentido de que “os lançamentos (débito / crédito) verificados nos extratos ora encartados, percebe-se que as instituições financeiras à época aplicavam o índice de 84,32%, sem apontar, contudo, as devoluções já efetivadas à época, como as cumpridas por força da edição da MP no 168/90 de 15.03.1990” e que houve valores já pagos e restituídos em virtude da correção aplicada em março de 1990. Nota-se que a alegação do Banco do Brasil é genérica e não aponta especificamente quais foram os lançamentos que não consideraram os abatimentos posteriores. Portanto, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste ponto. INDENIZAÇÃO PROAGRO O agravante alega que o financiamento foi indenizado pelo PROAGRO e que o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao agravado. Com efeito, o Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO está estabelecido pela Lei no 5.969/1973, com a finalidade de exonerar o produtor de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. É entendimento desta Corte que não há como assegurar ressarcimento em relação a valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, entendeu como devido o abatimento realizado pelo réu e por desnecessária a perícia, homologando os cálculos de apresentados pelo réu. 2. O fato de determinados documentos não serem originais não os torna inidôneos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. 3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07159653920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2022). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO VINCULADA AO PROAGRO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 2. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. 3. Estando os documentos essenciais à liquidação sob a guarda da instituição financeira executada, cabe a ela apresentá-los em juízo, para apuração do quantum devido. 4. Constatado que, no título executivo judicial, o direito à diferença da correção monetária cobrada no mês de março de 1990 não ficou condicionada à comprovação da quitação do financiamento, para fins de reconhecimento do interesse processual, basta que o mutuário comprove o liame jurídico contratual entre as partes, para assegurar ao mutuário o direito ao ressarcimento pago a maior a título de correção monetária. 5. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação na ação de conhecimento, na forma determinada no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. 7. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 8. O Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO foi instituído pela Lei 5.969/1973, com a finalidade de exonerar o produtor de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 8.1. Tendo em vista que o título executivo judicial assegurou ao mutuário o direito à restituição da diferença de correção monetária em relação a valores pagos com recursos próprios, não há como lhe ser assegurado eventual ressarcimento em relação a valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07244442120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 4/10/2022). Logo, acaso o agravante comprove que o produtor rural foi beneficiado pelos recursos oriundos do PROAGRO, os referidos valores, a princípio, devem ser abatidos do seu crédito, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar o abatimento do débito exequendo dos valores comprovadamente recebidos do programa PROAGRO, até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator